Tribunal: STF
Processo: MS 35897
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em face de ato do Relator do Procedimento de Controle Administrativo nº 0010092-71.2017.2.00.000 do Conselho Nacional de Justiça, que acolheu pleito alternativo formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo, autora do PCA, no seguinte sentido:



    Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, por meio do qual, inicialmente, requereu a alteração da redação do artigo 9º, inciso IV, da Resolução CNJ n.176/2013 e do artigo 1º, V, da Resolução CSJT n.175/2016.



    Alegou, em apertada síntese, tratamento diferenciado e não previsto em Lei, da exceção contida nos atos impugnados de não submeter os juízes e servidores do Poder Judiciário aos detectores de metais instalados nos fóruns e sedes dos tribunais.



    Ao final, solicitou:



    I. Liminarmente, que sejam imediatamente suspensos os efeitos do art. 9, inciso IV da Resolução nº 176, de 10 de junho de 2013, da lavra desse c. Conselho Nacional de Justiça e do art. 1º, inciso V, da Resolução nº 175, de 21 de outubro de 2016, da lavra do c. Conselho Superior da Justiça do Trabalho, isto até que sejam implantados mecanismos que apliquem as medidas de segurança a todos indistintamente.



    II. Sucessivamente, também em sede de cognição sumária, mantida a revista por meio de detector de metais, que ela seja aplicada a todos que tenham acesso ao fórum, ainda que exerçam, qualquer cargo ou função pública, incluindo, Magistrados, membros do Ministério Público e servidores da Justiça.



    Reconheci prevenção encaminhada pelo Conselheiro Márcio Schiefler Fontes, diante da certidão constate no Id 2325095. Após, verifiquei a ausência de suporte fático-jurídico para a concessão tanto do requerimento liminar principal como o requerimento sucessivo, indeferindo-os, portanto.



    Ato contínuo, no Id 2367266, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) manifestou-se em defesa do ato impugnado (Resolução CSJT n.175/2016), aduzindo que seu artigo 1°, inc. V, apenas prevê que servidores e magistrados específicos estão liberados de determinada obrigação.



    Na sequência, a OAB/SP formulou novo pedido liminar (Id 2375934), fazendo pedido alternativo para que fosse determinada a proibição de revista pessoal de Advogadas e de suas bolsas, pastas e similares, por agentes de segurança masculinos, posto que a situação representa ainda mais constrangimento e vexame.



    É o relatório. DECIDO.



    A Requerente trouxe aos autos a informação de que quando do ingresso nas dependências da Justiça paulista, as advogadas podem eventualmente serem submetidas a revista de suas bolsas, pastas e similares, por agentes de segurança masculinos.



    Para compreender a questão, intimou-se o CSJT, o TRT da 2ª Região, o TRT da 15ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Os Tribunais do Trabalho informaram que a revista de bolsas e outros pertences das pessoas que acessam os prédios da Justiça são feitas por agentes de segurança sempre do gênero das pessoas vistoriadas.



    O TJSP, a seu turno, informando que não faz a verificação mediante contato físico com as pessoas, anotou que os procedimentos utilizados nos acessos dos fóruns não guardam qualquer similitude com a busca pessoal, não atingindo, pois, a intimidade ou dignidade humana, motivo pelo qual podem ser realizados por vigilantes masculinos e indistintamente aplicados em pessoas de qualquer gênero . grifamos



    Há, em nosso ordenamento jurídico, uma série de princípios limitadores da atuação de controles, inclusive quanto à segurança de prédios públicos. A Constituição Federal de 1988, claramente, rejeitou condutas fiscalizatórias que agridam a liberdade e dignidade das pessoas, prestigiando a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (art. 5º, caput ) e a de que ninguém será submetido (...) a tratamento desumano e degradante.



    Todas essas regras criam uma fronteira, bastante delimitada, ao exercício das funções fiscalizatórias, especialmente, quanto à revista, ou qualquer outro tipo de averiguação, mesmo sem contato físico, por agentes de segurança que não sejam do mesmo gênero que as pessoas fiscalizadas.



    Aliás, mesmo que não exista regulamentação dos Tribunais e do CNJ sobre a questão, apenas para citar um paralelo, há, na lei, proibição de revistas íntimas a trabalhadoras (Art. 373-A, VI, CLT) .



    Traçado esse contexto, e sob uma interpretação sistemática e razoável dos preceitos legais e constitucionais aplicáveis à hipótese, este Relator entende que a revista em bolsas e sacolas de mulheres, que é uma extensão de sua intimidade, por agentes de segurança do sexo masculino caracteriza a extrapolação dos limites impostos ao poder fiscalizatório dos Tribunais nos prédios da Justiça.



    Assim, por se tratar de exposição contínua de todas as mulheres que por qualquer razão tenham que ingressar nos Tribunais especialmente as advogadas que estão em seu ambiente de trabalho reconhecendo que a medida pode limitar liberdade e agredir a imagem das mulheres, necessária a concessão da medida de urgência requerida.



    Pelo exposto, defiro a liminar, para determinar que, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no prazo improrrogável de cinco dias, implemente todas as medidas necessárias para que qualquer procedimento de revista de coisas e revista pessoal no ingresso das dependências de seus prédios, sejam feitos por servidores e/ou agentes de segurança do mesmo gênero que a pessoa averiguada.



    Dessa decisão, o ora Impetrante requereu a concessão de prazo adicional de trinta dias para cumprimento, o que foi deferido pelo Relator.



    Sustenta o Impetrante, em síntese, que a matéria relativa à segurança dos estabelecimentos judiciários encontra-se regulamentada pela Resolução nº 176/2013-CNJ e pela Resolução nº 175/2016-CSJT, e não consta desses atos normativos nenhuma necessidade de que a revista de bens e não a revista íntima, que não é praticada quando do ingresso nas dependências dos prédios do Judiciário paulista seja realizada por servidores ou agentes de segurança do mesmo gênero da pessoa averiguada. Afirma que a decisão monocrática do Conselheiro do CNJ, a qual ainda não foi ratificada pelo Plenário, invade a autonomia administrativa e orçamentária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, violando as prerrogativas contidas nos artigos 96, inciso I, e 99, caput e §5º da Constituição Federal. Finalmente, sustenta que referida determinação acarreta despesas adicionais de aproximadamente dezesseis milhões de reais ao ano, necessárias à realização de novos procedimentos licitatórios e aditivos àqueles já realizados, e que referida despesa não foi prevista na lei orçamentária.



    Requer a concessão de medida cautelar para sustar os efeitos da decisão monocrática prolatada nos autos do PCA nº 0010092-71.2017.2.00.0000 até o julgamento de mérito do presente writ, e, ao final, requer a concessão definitiva da ordem para “anular in totum a decisão proferida pelo CNJ nos autos do PCA nº 0010092-71.2017.2.00.0000, que determinou que esta Corte Bandeirante implemente todas as medidas necessárias para que qualquer procedimento de revista de coisas e revista pessoal no ingresso das dependências de seus prédios, sejam feitos por servidores e/ou agentes de segurança do mesmo gênero que a pessoa averiguada”.



    Em 5.9.2018, indeferi a medida cautelar por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores do atendimento do pleito cautelar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora e determinei, na sequência, a oitiva da Procuradoria-Geral da República (eDOC 12).



    Inconformado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo regimental aduzindo que somente procede à revista de coisas, não à revista íntima, razão pela qual pode ser efetuada por seguranças do sexo masculino ou feminino (eDOC 15). 



    Em suas informações, o Conselho Nacional de Justiça esclareceu que o ato ora impugnado foi revogado em razão da negociação de acordo com o TJSP sobre s revistas feitas no ingresso dos prédios de justiça (eDOC 30).



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 36). 



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, admito o ingresso da União no feito.



    Em consulta às informações prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça (eDOC 35, p. 6), verifica-se a prolação de decisão em sessão realizada em 18.9.2018 nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0010092-71.2017.2.00.0000 com o seguinte teor:



    CERTIDÃO DE JULGAMENTO



    CERTIFICO que o PLENÁRIO, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data,



    proferiu a seguinte decisão:



    "Após a revogação da liminar pelo Relator, o Conselho, por unanimidade, julgou prejudicada a ratificação. Ausente, em razão da vacância do cargo, o representante do Ministério Público da União.



    Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18 de setembro de 2018."



    Diante da revogação do ato objeto deste mandamus, que havia determinado ao TJSP a adoção das medidas necessárias para que qualquer procedimento de revista de coisas e revista pessoal no ingresso das dependências de seus prédios fossem feitos por seguranças do mesmo gênero da pessoa averiguada, declaro prejudicado este mandado de segurança pela perda de objeto. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente